Tribunal: TJSP
Processo: 1009780-85.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Ressarcimento de despesas médicas. Recusa indevida. Procedimento voltado ao tratamento de câncer. Abusividade. Procedimento não previsto no rol da ANS. Irrelevância. Súmula no 102 deste Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação pela operadora de disponibilização do tratamento em sua rede credenciada que afasta a limitação geográfica. Urgência caracterizada, em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Ressarcimento de despesas médicas. Recusa indevida. Procedimento voltado ao tratamento de câncer. Abusividade. Procedimento não previsto no rol da ANS. Irrelevância. Súmula no 102 deste Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação pela operadora de disponibilização do tratamento em sua rede credenciada que afasta a limitação geográfica. Urgência caracterizada, em razão do risco de vida. Sentença mantida. Recurso desprovido.